Tribunal: TJBA
Processo: 0379967-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0379967-86.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: BAVIERA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s):EMANUELA POMPA LAPA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
USADO
. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO.
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
TEMPESTIVA

CORREÇÃO DOS VÍCIOS PELAS RÉS
.
APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação pelo procedimento comum, fundada em alegados vícios em veículo usado adquirido das rés. A sentença de primeiro grau baseou-se em laudo pericial que atestou a inexistência de vícios no veículo no momento da perícia, bem como a correção dos vícios/defeitos anteriormente detectados, em prazo razoável, dentro da garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal e merece ser conhecida; (ii) determinar se há vício persistente no veículo que justifique a resolução do contrato e o acolhimento do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, inclusive os previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, demonstrando impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida, por se tratar de contrato de compra e venda de veículo usado celebrado entre consumidor e fornecedor.

A perícia judicial conclui, com base em critérios técnicos e relatório de empresa especializada (Inspeserv), que os defeitos relatados na inicial foram sanados antes da propositura da ação, inexistindo vício oculto persistente ou defeito não reparado.

O autor não apresenta impugnação técnica válida ao laudo pericial, nem junta parecer técnico divergente, razão pela qual prevalecem as conclusões do perito judicial, conforme disposto no art. 479 do CPC.

Não se comprovam falhas no velocímetro, hodômetro ou sistema de suspensão, tampouco se demonstram fundamentos para a resolução contratual ou reparação por dano moral.

A mera discordância do consumidor com o resultado da perícia, sem qualquer elemento técnico que a contradiga, é insuficiente para infirmar a sentença.

Conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1059, cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, fixada em 7 salários mínimos, com exigibilidade suspensa em virtude da concessão parcial da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal e deve ser conhecida.

O laudo pericial que atesta a inexistência de vícios persistentes no veículo e a correção tempestiva dos defeitos relatados afasta a possibilidade de resolução contratual ou indenização.

A ausência de impugnação técnica idônea ao laudo pericial judicial conduz à sua prevalência como elemento probatório suficiente à improcedência dos pedidos.

É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em caso de desprovimento do recurso da parte sucumbente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 479; 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 3º, § 2º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 28.08.2019 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
a
Apelação Cível n.

0379967-86.2012.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA

e

a
pela
d
a
s,

BAVIERA VE
Í
CULOS LTDA

e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
autora

e
negar
-lhe
provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Salvador, .

12